Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES, com pedido de tutela recursal de urgência, contra decisão do juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (0718031-57.2020.8.07.0001) em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ROBERTO NASSIM BITTAR, proferida nos seguintes termos (ID no. 24081931 - p. 2): Concedo os benefícios da justiça gratuita ao executada, já que comprovada sua necessidade por meio dos documentos de IDs83164676 e 83164677. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível, uma vez que já foi pago. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução.” Em suas razões recursais, o agravante/executado aduz que “A matéria suscitada na exceção de pré-executividade do Agravante é de fácil constatação, não necessitando de maior incursão probatória (...)” (ID 24081931 - p. 2), razão pela qual requer “a cassação da r. decisão agravada, a fim de que seja recebida a exceção de pré-executividade para julgamento na primeira instância” (ID 24081931 - p. 5). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal de urgência pleiteada pelo agravante. A exceção de pré-executividade consiste em uma espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, onde o devedor, independentemente de penhora ou embargos, nos próprios autos de execução e em qualquer fase do procedimento, poderá alegar matéria atinente aos pressupostos processuais, condições da ação, nulidades e/ou defeitos do título executivo, assim como a análise de excesso de execução, desde comprovado de plano. Verifica-se que não se abre oportunidade para ampla produção de provas, devendo as matérias arguíveis estar suficientemente demonstradas. Em regra, a nulidade do título executivo é matéria de ordem pública que pode ser apreciada nesta seara, independente de apresentação de embargos à execução (art. 803, parágrafo único, do CPC). No caso concreto, denota-se que o agravante apresentou exceção de pré-executividade para findar a ação de execução de título extrajudicial (nota promissória), ao argumento que não é a sua assinatura que consta das notas promissórias, assim como teria realizado o pagamento da dívida perseguida, conforme comprovantes de pagamento anexados. Não obstante, a exceção apresentada dever ser rejeitada, porque os temas arguidos carecem de comprovação, mediante instrução probatória. Observa-se que o juiz a quo corretamente entendeu que não há nos autos prova pré-constituída capaz de elucidar a matéria por completo, o que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade. O título de crédito do ID 65490456 (p. 1) dos autos originários é uma nota promissória, a qual nos termos do Decreto no. 2.044/1908 possuí a seguinte definição e requisitos essenciais: Art. 54. A nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciais, lançados, por extenso no contexto: I. a denominação de “Nota Promissória” ou termo correspondente, na língua em que for emitida; II. a soma de dinheiro a pagar; III. o nome da pessoa a quem deve ser paga; IV. a assinatura do próprio punho da emitente ou do mandatário especial. Logo, não se pode olvidar que se cuida de um título não causal e, por conseguinte, tem como hipótese de emissão a abstração. Pontua-se que a natureza cambiariforme da nota promissória e a divergência entre as pessoas “a quem deve ser paga” (ID 65490456) e os beneficiários das transações bancária que embasam a presente exceção – ID 78049608; ID 78048094; ID 78049595; ID 78049596; ID 78049598; ID 78049601; – recomendam a adoção do rito do processo de conhecimento. Nesse cenário, o esclarecimento das razões para o pagamento a tomador beneficiário da promessa pura e simples de pagamento divergente dependem de instrução probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade, instrumento processual inadequado para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora